Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711674-32.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELAINE ROCHA DA SILVA GREGORIO RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ELAINE ROCHA DA SILVA GREGORIO em face de sentença que julgou improcedente o pedido para fixação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de duplicidade de cobrança em razão de locação de veículo. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 52728486). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente deixou de comprovar nos autos o recolhimento das custas processuais e do preparo, não tendo formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora